Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737680-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REFORSUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: INTERPAV ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.160.946/PR (Tema 1.345), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à validade ou não de citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens. Narra a parte recorrente que a concessão do efeito suspensivo evitará a ocorrência de atos de execução, tais como constrição, restrição e expropriação, derivados de ação cuja discussão engloba valores que superam os firmados no contrato. A par desse contexto, constata-se que, no que se refere ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise da validade ou não de ato judicial citatório por meio eletrônico. No que diz respeito ao periculum in mora, ainda que afirme a possibilidade de sofrer atos de confisco, deixa de demonstrar que está efetivamente na iminência de experimentar tal constrição. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com a possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014